Tribunal: STF
Processo: ARE 1373025
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. USUCAPIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL ANTE A CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSOS INTERPOSTOS POR CONFINANTE CONTESTANTE E MUNICÍPIO.



    1.AUSÊNCIA DE TITULAÇÃO DO BEM. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ÁREA DEVOLUTA. BEM ALEGADAMENTE PÚBLICO. NÃO ACOLHIMENTO. TERRENO SEM TÍTULAÇÃO QUE NÃO INDUZ A CONCLUSÃO DE QUE SE TRATA DE BEM PÚBLICO. PRECEDENTES.



    - Sobre a matéria, já decidiu inúmeras vezes esta 18ª Câmara que “a inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao Estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva” (Desembargadora Denise Kruger Pereira,0001996-10.2015.8.16.0156)



    - Concluiu o perito que “não é possível, com base na documentação obtida nos autos e na pasta de todos os documentos da quadra arquivados na prefeitura, em local algum tem uma referência quanto à origem imobiliária, entendendo-se que se trata de um lote não titulado” .



    - O “Laudo Pericial” realizado por engenheiro agrônomo, tem como escopo de atuação limitado à análise técnica topográfica, não havendo que confundir a atuação do perito com a do juízo. Desse modo, não pode se exigir do perito que presuma ou faça ilações sobre qualquer outra questão, especialmente sobre a qualificação da área, notadamente sobre a natureza do terreno como bem público.



    - O reconhecimento da área como terra devoluta deve ser precedida da discriminação administrativa e judicial “a fim de descrevê-las, medi-las e extremá-las do domínio particular” nos termos do precedente supracitado da lavra da Desembargadora Denise Kruger Pereira e da Lei nº. 3.081/1956.



    2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRETENSÃO AQUISITIVA. ARGUIÇÃO PELOS CONFINANTES CONTESTANTES DA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRETENSÃO EM SEU FAVOR. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA PREENCHIDOS. LAPSO TEMPORAL PREENCHIDO PELA POSSE DOS AUTORES SOMADA A DE SEUS ANTECESSORES. MELHOR PROVA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS REQUERIDOS.



    - Na hipótese dos autos, os autores comprovaram o fato constitutivo de seu direito, qual seja, de que, se valendo da soma de sua posse com seus antecessores, exercem a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono há mais de 15 (quinze) anos.-Ausência de provas de qualquer oposição à posse exercida pelos autores e seus antecessores, relativamente ao terreno aqui discutido.- A mera alegação de que os antecessores dos autores nunca exerceram a posse do imóvel e que os recorrentes nunca os viram, não é suficiente para infirmar as conclusões da sentença, sobretudo quando os requeridos tem nítido interesse no terreno em disputa.- Os apelantes/requeridos, por sua vez, não demonstraram fato impeditivo, extintivo do direito dos autores, não desincumbindo do ônus probatório que lhe incumbia, segundo o art. 373, II, do CPC.



    3. ARGUIÇÃO POR PARTE DOS CONTESTANTES/RECORRENTES DE QUE A SENTENÇA SERIA EXTRA PETITA. NÃO ACOLHIMENTO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO SISTEMÁTICA. PLEITO INICIAL CLAROE POSSÍVEL DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO PELA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO TERRENO INDICADO. EQUÍVOCO DA MATRÍCULA E DA NOMINAÇÃO DA PEÇA QUE NÃO IMPEDE O CONHECIMENTO E DESLINDE DA CAUSA.



    - Nos termos dos precedentes desta 18ª Câmara, não se mostra extra petita a sentença que, valendo-se de fatos indicados na inicial, reconhece modalidade de usucapião diversa daquela nominada pela parte autora e conclui que o terreno, embora não faça parte da referida matrícula inicial, trata-se de bem sem titulação.



    4. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. USUCAPIÃO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL POR PARTE DOS CONFINANTES. OPOSIÇÃO QUE ENSEJA DERROTA. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS PELOSCONTESTANTES.- Não há que prosperar o argumento dos recorrentes de que não podem ser condenados ao pagamento de custas e honorários uma vez que não foram vencidos na demanda, pois uma vez que se opuseram à pretensão dos autores, apresentando resistência ao pedido inicial, resta caracterizada a sua respectiva derrota e sucumbência.Recursos de apelação não providos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente